Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O alimentante interpôs agravo de instrumento para pleitear a majoração dos alimentos, anteriormente fixados em 20% (vinte por cento) do salário do agravado. Alega que o valor descontado diretamente no salário pela empregadora do alimentante não é suficiente para arcar com as necessidades do alimentando.
2. A cognição em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ou seja, nos processos de família, as decisões devem ser adotadas, privilegiando-se sempre a solução por consenso, ou ao menos, após a ampla produção de provas
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole. As alegações do agravante não são suficientes para demonstrar sua capacidade econômica ou justificar a redução dos alimentos fixados, de forma que se mostra cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito para efetiva comprovação da capacidade e necessidade.
4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.